Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707450-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNNO DAMACENA SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 4a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 10/02/2021, conforme certidão de ID 22198227. Na petição juntada ao ID 22705352, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual, intime-se o apelante para esclarecer se pretende a retirada o processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência a fim de possibilitar a sustentação oral, ou se permanece o interesse na manutenção do processo na pauta da 4a sessão virtual. Intimem-se. Brasília, 25 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator